Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-54.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRAVAME INDEVIDO EM DECORRÊNCIA DE FINANCIAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente para determinar o cancelamento de gravame sobre veículo e condenar o réu ao pagamento de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRAVAME INDEVIDO EM DECORRÊNCIA DE FINANCIAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente para determinar o cancelamento de gravame sobre veículo e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento de intervenção de terceiros; (ii) a regularidade do contrato de financiamento e a responsabilidade pelo gravame indevido; (iii) avaliar a procedência da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. Pleito que fora rejeitado pelo juízo a quo, sem interposição de recurso pelo réu. Preclusão. Ademais, nada obsta que o réu exerça, em ação autônoma, seu direito regressivo, como prevê o artigo 125, §1o, CPC.
4. O financiamento foi realizado sem prova da anuência do proprietário do veículo, com terceiro desconhecido. Elementos que indicam que o veículo avaliado no contrato de financiamento não é o mesmo, em decorrência da divergência de cor e do lacre da placa. Indícios que evidenciam a ocorrência de fraude. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi configurada, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, devido à falha na segurança operacional. Danos morais configurados. Autor que foi privado de exercer seu direito pleno de propriedade sobre o bem adquirido e pago à vista por mais de um ano. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor da indenização mantido, por estar de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.